Tribunal: STF
Processo: AO 2890
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PENAL. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE DETERMINOU A AVOCAÇÃO DE SINDICÂNCIA EM CURSO NA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO DE ATOS DO CNMP QUE NÃO SE VIABILIZA NO CASO EM ANÁLISE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Inexistindo ilegalidade demonstrada de plano na decretação e no cumprimento das medidas cautelares impostas em desfavor do autor, impõe-se deferência às deliberações administrativas, recentíssimas no tempo, sobretudo quando não reunidos elementos mínimos capazes de macular os procedimentos investigativos.



    II – A excepcional avocação da sindicância em curso na origem visou ao interesse público, destinando-se a tutelar a viabilidade e a efetividade da persecução disciplinar. A medida intencionou efetivar segurança jurídica, a partir de uma atuação cooperativa e regrada entre órgãos de competência disciplinar e correicional da instituição ministerial. Fatos apontados na sindicância que se revelam consideravelmente graves, refletindo na imagem da instituição ministerial e do próprio sistema de Justiça. 



    III – A deliberação administrativa praticada pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Tocantins e respaldada pelo CNMP examinou detidamente as contingências fáticas em evidência, concluindo ter se qualificado como de “elevada gravidade concreta” o pedido que recomendou as medidas cautelares em desfavor do agente público.



    IV – Decidir de modo diverso ao que ficou estabelecido pelo CNMP e pelas instâncias locais demandaria completo revolvimento de fatos e provas, o que não se justifica no caso. 



    V – O Supremo Tribunal Federal não é instância revisora das decisões do Conselho Nacional do Ministério Público em casos de punições impostas a promotores, devendo atuar somente quando houver inobservância do devido processo legal e manifesta desproporcionalidade do ato impugnado. 



    VI – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    VII – Agravo regimental ao qual se nega provimento.